Tribunal: TJPA
Processo: 0004806-91.2019.8.14.0052
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004806-91.2019.8.14.0052

APELANTE: MARIA BERNARDINA ARAUJO MAIA

APELADO: BANCO PAN S.A., BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICABILIDADE DO CDC – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – FORMALIDADES LEGAIS ATENDIDAS – DEPÓSITO DO VALOR EM CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE PROVA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I-
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos das Súmulas 297 e 479 do STJ.
II-
Comprovada a contratação do cartão de crédito consignado, com instrumento contratual regularmente assinado (inclusive a rogo por sua irmã), testemunhas, faturas com endereço da autora e comprovante de TED do valor creditado em sua conta, não se reconhece vício de consentimento.
III-
Não há indício de vício de consentimento ou demonstração de que a apelante tenha celebrado negócio diverso daquele que desejava, bem como prova de que a autora não recebeu os valores contratados ou de que tenha solicitado sua devolução.
IV-
Mantida a improcedência da ação, porquanto não caracterizada conduta ilícita da instituição financeira.
V-
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por MARIA BERNARDINA ARAÚJO MAIA, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência, proposta em face de BANCO PAN S.A.

Informa a autora na Inicial: 1) que é pessoa idosa, analfabeta e beneficiária da previdência social (INSS) e teve conhecimento de retirada de valores em um cartão de crédito, de reserva de margem consignável (RMC) no percentual de 5% sobre o valor do benefício, oriundo do contrato nº 0229723431796, com início em 03/12/2018, até apresente data, sendo descontado mensalmente o valor de R$ 47,70 (quarenta e sete reais e setenta centavos)

Pontua que embora tenha solicitado um empréstimo consignado, contratou na verdade um cartão de crédito com reserva de margem consignável – RMC, atravessado pela parte requerida como condição para obtenção do valor pretendido a título de empréstimo.

Com esses argumentos, requer a prioridade da ação por ser pessoa idosa; o benefício de assistência judiciária; a concessão da tutela provisória de urgência; procedência da ação para condenar a requerida a declarar a nulidade da relação contratual citada, além de ressarcimento em dobro dos valores descontados indevidamente e danos morais estimados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a inversão do ônus da prova.

Juntou aos autos, além de documentos pessoais, boletim de ocorrência e extrato fornecido pelo INSS, onde consta descrição do contrato questionado na Ação (ID3035043 - Pág. 2/22).

Recebendo os autos, o magistrado de primeiro grau proferiu decisão (ID 3035044 - Pág. 2), determinando ao autor que junte aos autos extratos bancários detalhados de sua conta bancária referente aos três últimos meses a data do empréstimo, bem como que regularize a procuração na forma da lei.

Após sentença de indeferimento da petição inicial,

por considerar o descumprimento do aditamento da Inicial, conforme previsto no art. 485, I, art. 321, parágrafo único e 330, IV todos do CPC/2015, fora interposto recurso de apelação pela parte autora, tendo sido dado provimento ao recurso, determinando o retorno dos autos e prosseguimento da demanda.

A parte requerida, devidamente citada, apresentou contestação (ID20642048).

Réplica ID 20642057.

As partes apresentaram manifestação (IDS 119640872/116414021.)

Ao sentenciar o feito, o magistrado JULGOU TOTALMENTE IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos:

(...)Por essas razões, julgo
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Defiro e/ou mantenho os benefícios da Justiça Gratuita, ante a presunção legal prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Condeno ainda o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Nas razões recursais,
MARIA BERNARDINA ARAÚJO MAIA
alega:1) Violação do Código de Defesa do Consumidor; 2) comprovação de ilegalidade da contratação;3) falta de transparência e informação; 3) necessidade de condenação da parte contrária em repetição de indébito e dano moral.

Assim, requereu o provimento do recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação.

Contrarrazões ID Num. 20642175.

É o relatório. Peço julgamento, via plenário virtual.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

VOTO

Conforme relatado, o presente recurso busca a reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial. A apelante pretende o reconhecimento da inexistência do suposto negócio jurídico, com a consequente condenação da apelada à restituição em dobro dos valores descontados, indenização por danos morais, pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos honorários sucumbenciais.

Inicialmente, cabe destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, por se tratar de negócio jurídico bancário, conforme entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno, relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, é assegurado ao consumidor, parte hipossuficiente da relação, o benefício da inversão do ônus da prova, cabendo ao banco comprovar a legitimidade da contratação.

No caso dos autos, é possível verificar que o contrato juntado pela instituição financeira contém a numeração 723431796, sendo que a numeração final do contrato informado pelo INSS consta como 0229-723431796. Ademais, a data do início dos descontos coincide com aquela constante no contrato apresentado, o que permite concluir tratar-se do mesmo instrumento discutido nos autos.

Verifica-se, ainda, que o banco se desincumbiu do ônus probatório ao apresentar documentação idônea: o instrumento contratual com todas as formalidades legais, inclusive aposição de digital, assinatura a rogo (por sua irmã), assinatura de duas testemunhas, faturas do cartão com endereço da autora, bem como comprovante de TED do valor disponibilizado em conta de titularidade da apelante.

O dever de informação da instituição financeira encontra-se cumprido, uma vez que o contrato descreve as cláusulas e condições do produto contratado, não havendo notícia de qualquer incapacidade civil da autora, nos termos dos arts. 3º e 4º do Código Civil.

Outrossim, não há indício de vício de consentimento ou demonstração de que a apelante tenha celebrado negócio diverso daquele que desejava. Ressalte-se, ademais, que em momento algum a apelante afirmou não ter recebido o valor creditado, tampouco solicitou sua devolução ao banco.

Assim, resta evidente que o montante oriundo da contratação foi efetivamente creditado em favor da apelante, afastando a pretensão de cancelamento do contrato, repetição de indébito e indenização por danos morais, porquanto inexistente conduta ilícita da instituição financeira.

Diante disso, deve ser mantida a sentença que reconheceu a validade da contratação e julgou improcedentes os pedidos.

A jurisprudência é firme nesse sentido, como demonstram os precedentes:

TJGO – Apelação Cível nº 5646637-26.2019.8.09.0051 – Rel. Des. Amélia Martins de Araújo – Julg. 24/02/2021

“Considerando as particularidades da causa, mormente a ciência da natureza do cartão de crédito consignado e a forma de pagamento, torna-se inafastável a regularidade e validade da contratação, não havendo se falar em inexistência de débito ou em irregularidade dos descontos realizados na folha de pagamento da parte autora, muito menos em repetição de indébito e indenização por danos morais.”

TJSP – Apelação Cível nº 1019776-90.2019.8.26.0005 – Rel. Des. Alexandre David Malfatti – Julg. 08/11/2021 – 20ª Câmara de Direito Privado

“O contrato trazido aos autos demonstra regular contratação do cartão de crédito consignado, inexistindo vício de consentimento. Reconhecida a validade do negócio jurídico, afasta-se a ilicitude da conduta do banco réu, impondo-se a improcedência da ação.”

Por todo o exposto, conheço do recurso de apelação, mas nego-lhe provimento, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, de de 2025.

DESA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 21/10/2025